Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A autoria do crime de roubo é confirmada por múltiplos elementos probatórios independentes: relato da vítima, imagens de câmeras de segurança, depoimento de testemunha policial, confissão do réu e rastreamento do aparelho celular subtraído, ativado com chip em nome do acusado dias após o crime.
2. A jurisprudência admite a palavra da vítima como elemento suficiente para a condenação, desde que coerente e amparada por outros meios de prova, especialmente em crimes patrimoniais.
3. Ainda que o reconhecimento por fotografia não tenha observado as formalidades do CPP, art. 226, mantém-se a condenação se as demais provas, autônomas e não contaminadas, sobretudo as imagens de monitoramento e a confissão pelo réu, são suficientes para indicar a autoria do fato.
4. Recurso conhecido e não provido.